Tribunal: STF
Processo: HC 247277
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.385.682/DF, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 305 c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar, por 11 vezes, e no art. 288 do Código Penal, c/c art. 9º, inc. II, alínea “c”, do Código Penal Militar, estabelecendo a pena privativa de liberdade de 73 (setenta e três) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    Interpostos recursos de apelação pela defesa e pela acusação, foi dado parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 54 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão.



    Neste writ, a defesa sustenta que deve ser revista a dosimetria da pena, a fim de ser reconhecida a continuidade delitiva.



    Refere, ainda, que seria o caso de apreciação pelo STJ ou por esta Suprema Corte do pedido de extensão de decisão emanada do Tribunal local que reconheceu a continuidade delitiva em relação a corréus.



    Requer, ao final:



    “a) o deferimento da medida liminar, para o fim de que seja a.1) suspenso o andamento do processo-crime em questão no STJ e a.2) determinada ao STJ a apreciação da continuidade delitiva para o Paciente nos termos julgados pela 2ª Turma Criminal do TJDFT em favor dos coindiciados Rogério Gomes Amador e Clayton Gonçalves Sperandio; 



    b) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para que seja b.1) determinada a apreciação da continuidade delitiva para o Paciente nos termos julgados pela 2ª Turma Criminal do TJDFT em favor dos coindiciados Rogério Gomes Amador e Clayton Gonçalves Sperandio ou b.2) reconhecida a continuidade delitiva ao Paciente nesta seara, assegurando-se o mesmo tratamento dispensados aos referidos coindiciados, com a consequente redução da pena aplicada e adequação do regime prisional; e 



    c) a intimação do DR JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA acerca de todos os atos processuais, notadamente o referente à sessão de julgamento do presente habeas corpus perante a Turma, na qual pretende fazer sustentação oral.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da ementa do aresto ora impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR DE CONCUSSÃO. PRELIMINARES. CABIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE E UNIRRECORRIBILIDADE. FUNDAMENTOS INATACADOS. NÃO DISPOSIÇÃO DE PRAZO DIVERSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. COMPETÊNCIA DA JUÍZA EM DECIDIR MONOCRATICAMENTE. SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. IMPRESCINDIBILIDADE DA QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AFRONTA À DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. SUPERAÇÃO COM O JULGAMENTO COLEGIADO. ORDEM DA OITIVA E SUPERAÇÃO DO NÚMERO DE TESTEMUNHAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE TESTEMUNHAS. ARMAZENAMENTO DOS DEPOIMENTOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PRECEDENTES. NÃO INDICAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE ESPELHAMENTO NÃO ATENDIDO. PROVAS PERICIAIS DISPONÍVEIS À DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. CRITÉRIO DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CRITÉRIO LIMITADOR DO SOMATÓRIO DE PENAS. ARGUMENTO DA ORIGEM INATACADO. SÚMULA N. 283/STF. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIDO. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. SÚMULA N .7/STJ. PEDIDO DE EXTENSÃO DE DECISÃO DE OUTRO ÓRGÃO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (...)



    9. A continuidade delitiva foi refutada pelo Tribunal a quo em razão da autonomia de cada um dos pedidos de propina, afastando a relação entre os delitos, razão porque aplicado o concurso material. Desse modo, para consignar a unidade de desígnios, o modo de execução e tempo semelhantes entre os crimes de concussão, concluindo de modo diverso da origem, haveria incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 



    10. Além de constituir inovação recursal, o STJ não detém competência para analisar pedido de extensão, fundado no art. 580 do CPP, de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional, notadamente quando se trata de segunda instância, que possui ampla verificação de fatos e provas dos autos. 



    11. Agravo regimental desprovido” (grifos nossos).  



    Ademais, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão do Tribunal local que rejeitou os embargos de declaração na apelação:



    “A defesa requer o reconhecimento da continuidade delitiva. 



    Analisando os autos, verifica-se que os episódios de exigência de propina, chamados de “eventos”, descritos na denúncia, mormente aqueles perpetrados contra vítima José Bento de Castro, guardam características temporais e circunstanciais próprias, de modo que cada um deve ser considerado um crime autônomo de concussão. 



    As exigências de propina foram feitas pelos comparsas do acusado, com sua ciência e concordância, em todos os encontros ocorridos com a vítima José Bento, na maior parte das vezes trazendo componentes diversos da exigência de vantagem indevida imediatamente antecedente.



    Demais disso, essa sequência de eventos iniciou-se em junho de 2016 (1º evento) e findou mais de um ano depois, em novembro de 2017 (12º evento), tendo transcorrido intervalos de tempo diversos entre cada um dos episódios. 



    A título exemplificativo, passou-se quase um ano entre o 1º e o 2º Eventos; mais de um mês entre o 4º e 5º Eventos; quase três meses entre o 6º e 8º Eventos (o 7º evento não restou comprovado). 



    Nesse contexto, diante da autonomia de cada um dos pedidos de propina dirigidos à vítima José Bento de Castro, impõe-se aplicação do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal. 



    Só a título argumentativo, mesmo que se considere que algumas das exigências de propina são desdobramentos de uma anterior, portanto praticados em contextos semelhantes, forçoso reconhecer que a regra do crime continuado não pode incidir sobre fatos que tenham intervalo temporal superior a 30 (trinta) dias, conforme entendimento jurisprudencial já segmentado na jurisprudência pátria. Confiram-se:



    (...)



    Consequentemente, no que concerne à vítima José Bento de Castro, o acusado deve responder por 10 (dez) crimes de concussão (Eventos nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12)125, em concurso material, na forma do art. 79 do CPM126, como acertadamente consta da sentença recorrida.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Por fim, anoto, ainda, que o pleito de extensão fundado no art. 580 do Código de Processo Penal deve ser dirigido à Corte local que proferiu a decisão favorável aos corréus, sendo o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça incompetentes para analisar, de forma originária, referido pedido.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente